Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-59.2018.8.11.0101
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000026-59.2018.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULINO & ZANCO LTDA - EPP - CNPJ: 03.093.358/0001-02 (RECORRENTE), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), VERLI ROQUE DE OLIVEIRA - CPF: 022.615.449-10 (RECORRIDO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000026-59.2018.8.11.0101

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cláudia/MT

Recorrente(s):

Paulino e Zanco Ltda – EPP ( Auto Peças Del Rey)

Recorrido(s):

Verli Roque de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

E M E N T A;

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. QUITAÇÃO POSTERIOR DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular
.

Se o devedor sequer comprova que, após quitar o titulo protestado, solicitou a carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para:

DECLARAR inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo.

CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

RETIRAR o nome da parte requerente do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e seus respectivos congêneres e protesto, por conta dos débitos em questão, no prazo de 05 (cinco) dias.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95.
”.

Consta nos autos, que o Reclamante teve os seguintes títulos protestados, conforme Certidão Positiva de Protesto juntado ao processo, datada de 14/12/2017:

- título: R031693001; vencimento: 10/02/2014; valor R$ 110,00, protesto; 28/02/2014;

- título: R033826001; vencimento: 24/02/2014; valor R$ 230,32, protesto: 18/03/2014;

- título: R033826002; vencimento: 24/02/2014; valor R$ 160,26, protesto: 18/03/2014;

- título: R031693002; vencimento: 10/03/2014; valor R$ 110,00, protesto: 28/03/2014;

- título: R031693003; vencimento: 10/04/2014; valor R$ 109,28, protesto: 29/04/2014;

- título: R033826005; vencimento: 24/04/2014; valor R$ 230,32, protesto: 12/05/2014;

- título: R033826006; vencimento: 24/02/2014; valor R$ 160,28, protesto: 12/05/2014;

Informa o Requerente que efetuou o pagamento de todos os títulos, razão pela qual os protestos são indevidos.

Diante da decisão judicial, id 130052674, que determinou ao Requerido, a apresentação dos comprovantes de pagamento das parcelas devidas, no prazo de 15 dias, a quitação dos valores devidos foi realizado da seguinte forma:

- R$ 550,00, em 09/06/2014;

- R$ 549,60, em 10/07/2014 e

- R$ 554,00, em 14/08/2014.

Pois bem. Cumpre registrar que o caso se trata de protesto de títulos de crédito e não da inscrição nos órgãos protetivos de crédito, visto que a inscrição, nesse caso, deriva do protesto efetivado.

É fato incontroverso, pois o próprio autor confessa que pagou os valores em atraso, que quando da efetivação do protesto, tais títulos não haviam sido quitados.

Conforme entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular, como ocorreu no caso analise,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO DEVIDO PORQUE DECORRENTE DE RECONHECIDA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA DE, DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA OU INÉRCIA DO BANCO EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA.

A autora reconheceu que teve seu nome protestado por não ter pago duas parcelas do financiamento.

Assim, não se tem dúvidas que o protesto se deu em exercício regular de direito do banco credor.

Assim, se a autora, ora recorrente, posteriormente veio a quitar a dívida, era ônus seu ter providenciado a baixa do protesto.

Na hipótese, somente haveria conduta ilícita do banco demandado a ensejar indenização se tivesse restado demonstrada sua recusa ou inércia em fornecer a carta de anuência, o que não foi comprovado.

Salienta-se que, no acordo de fls. 15 a 16 não restou pactuado que a baixa do protesto seria realizada pela parte credora. Por estas razões, não merece reforma a sentença guerreada.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004106522 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL

Protesto lavrado regularmente pelo banco réu, visto que na data em que foi efetivado, havia prestações do financiamento em atraso, o que foi reconhecido pelo próprio autor em sua apelação.

Cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular Precedentes do Eg. STJ.

Ausente prova da existência de ato ilícito praticado pelo réu, não há como responsabilizá-lo por danos decorrentes do protesto, objeto da ação - Recurso conhecido, em parte, e desprovido, na parte conhecida.

(TJ-SP - APL: 41425020088260072 SP 0004142-50.2008.8.26.0072, Relator: Rebello Pinho, Julgamento: 30/07/2012, 20a Câmara de Direito Privado, Publicação: 01/08/2012)

DANOS MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO LEGÍTIMO PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA ÔNUS DA CONSUMIDORA DE PROCEDER AO CANCELAMENTO DO ATO NOTARIAL (ART. 26, CAPUT E § 1o, LEI N. 9.492/97) BANCO-RÉU QUE NÃO SE COMPROMETEU A PROCEDER À BAIXA DO PROTESTO, TAMPOUCO SE RECUSOU A FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 9179163402007826 SP 9179163-40.2007.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Julgamento: 21/07/2011, 11a Câmara de Direito Privado, Publicação: 25/07/2011)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TÍTULO PROTESTADO. POSTERIOR QUITAÇÃO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTERESSADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, é ônus do devedor, principal interessado, providenciar, após o pagamento da obrigação, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado pelo credor, sendo irrelevante a circunstância de tratar-se de relação de consumo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(EDcl no Ag 1414906⁄SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 11⁄03⁄2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto.

2. No caso concreto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não subsiste, diante da ausência de ato ilícito por parte da instituição bancária, que não era a responsável pela solicitação de cancelamento ao Tabelionado de Protesto de Títulos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012)

PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART.
26
DA LEI No
9.492
⁄97. PRECEDENTES DA CORTE.

"As turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo
26
da Lei no
9.492
⁄97".

Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 768161⁄RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17⁄02⁄2009, DJe 09⁄03⁄2009)

Deste modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus do devedor, ora Reclamante e principal interessado, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto e, no presente caso, o Promovente
não demonstrou que após quitar o titulo protestado solicitou carta de anuência
, não existe informações na inicial a esse respeito, tampouco número de protocolo.

Outrossim,

não é somente com a carta de anuência que pode ser efetuada a baixa do protesto, mas também e primeiramente com a apresentação do pagamento da dívida,
in

verbis
:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Além de não haver prova de que tentou efetuar a baixa do protesto solicitando a carta de anuência, não há prova de que tentou efetuar a baixa com o comprovante de pagamento da dívida.

Assim, ausente a prova de que o credor tenha praticado alguma conduta ilícita, entendo que não há que se falar em direito a indenização por dano moral, por parte do devedor, quem de fato deu causa ao acontecido, ao deixar de pagar as parcelas na data de seu vencimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022